Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714152-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI, WALDEMIR NORONHA DA SILVA AGRAVADO: ATIVA- ESCRITORIO DE SERVICOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da preliminar aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator